Tribunal: TJSP
Processo: 2095667-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de indenização. Acidente de trânsito. Decisão que determinou à agravante recolher o valor da taxa judiciária inicial solidariamente. Insurgência. Acórdão que impôs à executada o pagamento de metade do valor. Agravo provido.